Tribunal: STF
Processo: HC 208668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE: MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.11.2021 por Claudinei Donizete Bertolo, em benefício de Douglas dos Santos Nakashoji Ledakis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.10.2021, foi desprovido o agravo regimental, mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do Habeas Corpus n. 691.923/TO.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada 11.12.2020, após investigações conduzidas pela Primeira Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (1ª DENARC) de Palmas/TO, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/TO), revelarem indícios concretos de participação do paciente e outros treze acusados na prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecente, com participação de menor, organização criminosa (Comando Vermelho) e lavagem de capitais (caput dos arts. 33 e 35 c/c incs. V e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006; art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º com causa de aumento do § 4º da Lei n. 9.613/1998). 



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva e alegando excesso de prazo na formação da culpa, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0008059-66.2021.8.27.2700, no Tribunal de Justiça de Tocantins, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. DECISÕES FUNDAMENTADAS. ORDEM DENEGADA. 1 – É certo que o artigo 648, II, do CPP, insere no rol das coações ilegais sanáveis por meio de habeas corpus a hipótese de o acusado ou indiciado, permanecer preso por mais tempo do que determina a lei. Não obstante, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é perfeitamente relevável a dilação do prazo se ocorrida em virtude de fatos não imputáveis à inércia ou negligência judiciária. E, in casu, não se entrevê excesso de prazo imputável à inércia ou negligência judiciária. 2 – A decisão que decretou a prisão preventiva ora impugnada não apresenta defeitos que imponham sua revogação, pois devidamente fundamentada, escoimada em provas que indicam a existência do crime e indícios de sua autoria. Ademais, acresça-se que cumpre ao Magistrado, por dever constitucionalmente imposto, apresentar fundamentação suficiente a demonstrar o seu convencimento, tal como ocorreu in casu. 3 – O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, devidamente comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria, deve a segregação ser mantida. 4 – Parecer da PGJ: Pela denegação da ordem. 5 – Ordem denegada” (doc. 10).



     



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 691.923/TO no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 17.9.2021, nos seguinte termos:



    “(...) O decreto prisional está assim fundamentado (fl. 38; grifos diversos do original): 



    "Analisando concretamente as condições preambulares para a supressão da liberdade dos representados, constatam-se presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam a prova da materialidade dos crimes e a existência de indícios suficientes de autoria. Em relação ao fumus comissi delicti, diante do noticiado pela autoridade policial nos presentes autos, vejo que restou configurada a existência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais. 



    No que diz respeito aos indícios de autoria, constato a presença de fortes indícios da autoria dos investigados nos crimes narrados nos autos, conforme acima descrito após investigações, e já relatado na presente decisão, por ocasião da análise dos fatos. 



    No que tange ao periculum libertatis, vejo que está clarividente a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Conforme já exaustivamente dito no presente decisum, os representados são suspeitos de comporem organização criminosa que administra a comercialização ilegal de drogas entre os Estados de São Paulo e Tocantins. Ainda segundo consta no caderno investigativo, os representados distribuem/comercializam drogas na capital Palmas, fomentando a criminalidade, e colocando em risco a saúde e ordem públicas. 



    A liberdade dos investigados, inegavelmente, coloca em risco a ordem pública, pois poderão, em tese, continuar desenvolvendo a prática criminosa." 



    O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de revogação da custódia com base na seguinte fundamentação (fls. 23-26; sem grifos no original): 



    "Em que pese às argumentações jurídicas da defesa do requerente no evento 1 – INIC1, tenho que permanecem inalterados os fundamentos utilizados, na decisão que converteu a prisão cautelar em prisão preventiva evento 07 (processo nº 00448126620208272729 - em apenso). 



    Portanto, como tais motivações permanecem subsistentes, não há razão para a revogação da custódia cautelar, especialmente porque não surgiu algum fato novo, posterior àquela decisão, com a qualidade de desconstituir o convencimento judicial acerca da necessidade de manter o requerente sob o ergástulo cautelar em evidência. 



    Por oportuno, verifico que o inerente procedimento investigatório foi instaurado com o escopo de apurar a noticiada prática - pelo postulante DOUGLAS DOS SANTOS NAKASHOJI LEDAKIS - de condutas tidas como adequáveis às tipificações descritas no artigo 33 e 35, c/c art. 40, V e VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, e art. 2º da Lei n. 12.850/13, consoante consta das peças investigatórias, dos autos de pedido de prisão preventiva em apenso). 



    Constam dos autos n. 0044812-66.2020.8.27.2729 que Douglas dos Santos Nakashoji Ledakis e Tatiane Cristina de Oliveira Gonçalves compunham o núcleo do Estado de São Paulo responsável pelo envio de grandes carregamentos de drogas ao Estado do Tocantins, para abastecer a rede de traficância ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), valendo-se, para tanto, do adolescente Lucas da Silva Barbosa, que atuava como transportador/“mula” entre os estados. Verificou-se, ainda, a existência de fortes indícios do cometimento de crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e “lavagem” de capitais. 



    Além disso, em algumas ocasiões, DOUGLAS veio pessoalmente a Palmas/TO para trazer drogas e reunir-se com os demais investigados e alinhar a atuação financeira do grupo. 



    Igualmente, enfatizo que as circunstâncias eventualmente favoráveis ao requerente, tais como: residência fixa, ser primário, e dentre outros atributos positivos, não impedem que seja mantida a sua prisão cautelar, ainda mais por incidirem as hipóteses (art. 312, do CPP) justificadoras para tanto; pois, dessa forma, a vindoura instrução criminal, será resguardada de qualquer tipo de atropelo. Com o escopo de embasar a abstração ora externada em entendimento jurisprudencial, transcrevo o seguinte julgado: [...] Desta forma, é de toda imprescindível, neste instante, a mantença do requerente na condição de custodiado, e assim procedo com fulcro no disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, que preceitua: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.” Sob este contexto cognitivo, e ainda que se tenha em vista as garantias constitucionais da presunção do estado de não-culpabilidade e do direito à liberdade provisória, nos casos em que a lei a admita (art. 5º, incisos LVII e LXVI, da CF/88), verifico que, no caso em exame, permanecem incidentes os motivos que desaguaram na medida cerceadora do direito de ir e vir do ora postulante, ou seja, prevalece a necessidade de garantir a ordem pública, suficiente para justificar o indeferimento do pleito sob exame, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Assim, as situações retro explicitadas tornam-se suficientes para justificar a permanência do postulante sob ergástulo provisório, pois, caso contrário, se solto neste instante, ele poderá causar prejuízos à vindoura instrução criminal judicial. Ressalto, por oportuno, que a garantia da ordem pública e a conveniência/resguardo da vindoura instrução criminal transmudam-se em motivos suficientes para justificar o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em evidência; ou seja, a prisão preventiva é de toda cabível no presente caso, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, trata-se de processo complexo, em que são investigados diversos crimes e agentes, o que justifica eventual extensão do prazo de conclusão do Inquérito Policial, o que, contudo, não importa dizer que o processo encontra-se parado, vez que a análise dos autos revela que a investigação apresenta trâmite regular. Portanto, no presente caso, os elementos indiciários são contundentes. Por conseguinte, esses elementos são bastantes para justificar uma segregação provisória para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Para tanto colaciono o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça: [...] Em resumo, verifico que no caso em exame se encontram presentes as hipóteses justificadoras (artigo 312, e 313, I, ambos do CPP) da prisão preventiva. Portanto, o ergástulo de Douglas dos Santos Nakashoji Ledakis permanece sendo imprescindível, não há que se falar em aplicação de medida diversa da custódia cautelar em epígrafe, vez que ambas têm caráter alternativo. Outrossim, destaco ainda que, tratando-se de irresignação contra decisão proferida por este juízo ou por juiz de igual instância - sem prova de qualquer fato novo, portanto - esta deve ser direcionada ao órgão recursal." 



    O Colegiado estadual denegou a ordem de habeas corpus nos seguintes termos (fls. 283-285; sem grifos no original): 



      "É certo que o artigo 648, II, do CPP, insere no rol das coações ilegais sanáveis por meio de habeas corpus a hipótese de o acusado ou indiciado, permanecer preso por mais tempo do que determina a lei. Não obstante, é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é perfeitamente relevável a dilação do prazo se ocorrida em virtude de fatos não imputáveis à inércia ou negligência judiciária. 



    In casu, não entrevejo excesso de prazo imputável à inércia ou negligência judiciária, tramitando o feito originário de forma regular, notadamente em se considerando as peculiaridades do caso em questão que envolve pluralidade de réus (13 investigados), busca e apreensão e afastamento de sigilo bancário, para apurar o crime de tráfico interestadual de drogas. 



    Com efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Destarte entrevejo que a decisão que decretou a prisão preventiva ora impugnada não apresenta defeitos que imponham sua revogação, pois devidamente fundamentada, escoimada em provas que indicam a existência do crime e indícios de sua autoria. Ademais, acresça-se que cumpre ao Magistrado, por dever constitucionalmente imposto, apresentar fundamentação suficiente a demonstrar o seu convencimento, tal como ocorreu in casu. 



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados no inquérito policial relacionado; que é oriundo da operação Feynman, após apresentação da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos, em conjunto com o Ministério Público do Tocantins, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que culminou com a prisão de inúmeras pessoas. 



    Vê-se, então, que o MM. Juiz de Direito deixou devidamente consignadas às razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória o paciente (evento 07 dos autos nº 00448126620208272729), demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais: 



    [...] No mesmo viés, também se pautou a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva – evento 08 dos autos nº 00169733220218272729. [...] Realça-se, ainda, que além de as circunstâncias do caso concreto não autorizarem, em sede liminar, a concessão da ordem postulada, a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na “garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”, não gerando qualquer constrangimento ilegal ao paciente, razão porque, em princípio, entendo por mantê-la." 



    Verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, sendo o Acusado, em tese, responsável "pelo envio de grandes carregamentos de drogas ao Estado do Tocantins, "para abastecer a rede de traficância ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), valendo-se, para tanto, do adolescente Lucas da Silva Barbosa, que atuava como transportador/'mula' entre os estados" (fl. 23), bem como "em algumas ocasiões, DOUGLAS veio pessoalmente a Palmas/TO para trazer drogas e reunir-se com os demais investigados e alinhar a atuação financeira do grupo" (fl. 24), o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: (…)



    Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). Com igual conclusão: (…)



    Consigno que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 



    Do mesmo modo, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade c oncreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    Outrossim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 



    Na hipótese, não verifico a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto o processo é complexo, tendo em vista que envolve pluralidade de indivíduos (treze) que supostamente integram organização criminosa organizada, com divisão de tarefas e envolvida em diversas infrações penais, além de ter sido determinado buscas e apreensões e o afastamento do sigilo bancário (fl. 283). Exemplificativamente: (…)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 9). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a seguinte ementa: 



    “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Agravante, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais, sendo o Acusado, em tese, responsável "pelo envio de grandes carregamentos de drogas ao Estado do Tocantins, 'para abastecer a rede de traficância ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), valendo-se, para tanto, do adolescente L.S.B., que atuava como transportador/'mula' entre os estados'", bem como "em algumas ocasiões, DOUGLAS veio pessoalmente a Palmas/TO para trazer drogas e reunir-se com os demais investigados e alinhar a atuação financeira do grupo", o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 2. Segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020.) 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 6. Na hipótese, não verifico a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto o processo é complexo, tendo em vista que envolve pluralidade de indivíduos (treze) que supostamente integram organização criminosa organizada, com divisão de tarefas e envolvida em diversas infrações penais, além de terem sido determinados buscas e apreensões e o afastamento do sigilo bancário. 7. Agravo regimental desprovido” (doc. 8). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa e de ausência dos requisitos da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação.



    Sustenta que, “desde a data do cumprimento do respectivo mandado de prisão, qual seja, meados do mês de dezembro de 2020, a persecução penal permanece inerte, não havendo perspectiva alguma de ser devidamente observada sua responsabilidade penal”. 



    Afirma que “o decreto de prisão não traz qualquer motivação idônea ao caso concreto, pois, como se percebe, a fundamentação se refere à gravidade abstrata do delito, à suposta dedicação ininterrupta do acusado a atividades criminosas, bem como referindo que acusado poderia se furtar à aplicação da lei penal caso fosse mantido solto”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer seja estendido liminarmente o beneficio de Liberdade Provisória ao Paciente e por insuficiência de fundamentação conforme (art. 93, inciso IX) CF, expedindo-se em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA, notificando-se a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo, concedendo-se ao final o presente HABEAS CORPUS também por não estar preenchido nenhum dos requisitos que autorizam a segregação cautelar do Paciente, elencados no art. 312 do CPP, comprometendo-se o impetrante, sob a fé de seus graus, a exortar o Paciente a comparecer a todos os ulteriores termos do processo de conhecimento, até final julgamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta praticada e na periculosidade do paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Foi apontado como responsável "pelo envio de grandes carregamentos de drogas ao Estado do Tocantins, para abastecer a rede de traficância ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), valendo-se, para tanto, do adolescente Lucas da Silva Barbosa, que atuava como transportador/'mula' entre os estados", sendo que, "em algumas ocasiões, DOUGLAS veio pessoalmente a Palmas/TO para trazer drogas e reunir-se com os demais investigados e alinhar a atuação financeira do grupo".



    A fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    8. Anote-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009). Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de ele